Tribunal: TJES
Processo: 5009687-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009687-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HELIONAI DOS SANTOS PEREIRA

COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Helionai dos Santos Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Marataízes, contra decisão que manteve sua prisão preventiva em processo por tentativa de homicídio, pleiteando sua revogação ou substituição por medida cautelar diversa, inclusive prisão domiciliar, com fundamento em ausência de
animus necandi,
legítima defesa de terceiro e existência de filhos menores sob sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante dos requisitos do art. 312 do CPP.

Avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, com base em condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta do delito, consistente em tentativa de homicídio em contexto de violência extrema, com indicativos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

4. O paciente possui antecedentes e estava em cumprimento de pena em regime aberto no momento do crime, evidenciando risco à ordem pública.
5. Alegações defensivas sobre legítima defesa e ausência de dolo homicida demandam dilação probatória, o que é inviável em sede de habeas corpus.

6. A existência de filhos menores, desacompanhada da prova de que o paciente é o único responsável por seus cuidados, não autoriza automaticamente a substituição da prisão por domiciliar, conforme exigência do art. 318, VI, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A existência de filhos menores não é suficiente, por si só, para autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de que o réu é o único responsável por seus cuidados.

A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, ainda que o acusado apresente condições pessoais favoráveis.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312, 319 e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 697.812/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/10/2021;

TJES, HC 0001875-59.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. SÉRGIO BIZZOTTO, j. 09/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009687-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: HELIONAI DOS SANTOS PEREIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAIZES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de

HELIONAI DOS SANTOS PEREIRA
,
co
ntra ato supostamente ilegal e abusivo da lavra do meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes, consubstanciado em manter a prisão preventiva do paciente, segundo a impetração, sem a devida fundamentação e a observância dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, e, ainda, desconsiderando as condições pessoais favoráveis e o fato de ser ele genitor de dois filhos menores de id
ade.

Requer, assim, a revogação de sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

Liminar indeferida no mov. ID 14362752.

Busca o impetrante a revogação da prisão do paciente ou a substituição por outra medida cautelar, menos gravosa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o paciente agiu em legítima defesa de terceiro, em contexto de briga de trânsito, e que o excesso em sua conduta não demonstraria
animus necandi.

Argumenta que a referida prisão não encontra respaldo no art. 312 do CPP, sendo, a seu ver, decretada com base apenas na reincidência e na gravidade do crime. Por fim, aduz que o paciente possui dois filhos menores que dependem dos cuidados do genitor.

Pois bem.

De início, no que tange à segregação preventiva do paciente, vê-se que esta não padece de ilegalidade, conforme se demonstrará a seguir.

A impetração busca a revogação da prisão ou a substituição por outra medida cautelar, alegando que o paciente agiu em legítima defesa de terceiro, em contexto de briga de trânsito, e que o excesso em sua conduta não demonstraria
animus necandi
. Argumenta que a prisão não encontra respaldo no art. 312 do CPP, sendo decretada com base apenas na reincidência e na gravidade do crime, e que o paciente possui dois filhos menores de idade que dependem de seus cuidados.

Em nosso ordenamento jurídico, a prisão preventiva, como medida de exceção, somente é cabível quando presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, quais sejam, o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e o
periculum libertatis
(risco à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à aplicação da lei penal).

Ao examinar detidamente a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 14337723), verifica-se que foram apresentados
argumentos idôneos e concretos para fundamentá-la.

Destacou-se a
gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio
imputado a HELIONAI DOS SANTOS PEREIRA. Os fatos imputados ao paciente são graves, transcendendo a gravidade inerente ao tipo penal. Há fortes indícios de que a vítima, Ivo Barbosa Teixeira, envolveu-se em um acidente de trânsito com o corréu Luiz Carlos dos Santos e, ao tentar discutir a causa do sinistro, foi surpreendida pelo paciente com golpes de capacete, o que a deixou gravemente ferida.

A alegação defensiva de ausência de
animus necandi
ou de ação em legítima defesa de terceiro, bem como a análise aprofundada do
modus operandi
, são questões que demandam dilação probatória, sendo
incompatíveis com a via estreita do
Habeas Corpus
, que se constitui em ação de cognição sumaríssima e rito célere, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Além da gravidade concreta do delito, a decisão que manteve a prisão preventiva também se baseou no
risco de reiteração da prática delitiva.

As informações prestadas pela autoridade coatora indicam que o paciente
responde a outros processos criminais
e estava
cumprindo pena em regime aberto quando praticou o crime
em apuração.

Este histórico criminal aponta para a periculosidade do paciente e a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir, colocando em risco a ordem pública.

A jurisprudência é clara ao asseverar que a reincidência, os maus antecedentes e o envolvimento em outros delitos justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Outrossim, quanto às
condições subjetivas favoráveis
(como primariedade, residência fixa ou trabalho lícito), é cediço que tais elementos, por si sós,
não são suficientes para afastar a prisão preventiva
quando presentes os requisitos que a justificam, como a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

Por fim, a Defesa postula a substituição da prisão preventiva por medidas diversas, alegando que o paciente é genitor de dois filhos menores que dependem de seus cuidados, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Contudo, a norma legal condiciona a concessão do benefício ao "homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". No presente
mandamus
,
não há qualquer comprovação de que o paciente seja o único responsável
pelos cuidados dos filhos menores.

Dessa forma, a mera alegação da existência de filhos não é suficiente para a concessão automática da prisão domiciliar, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade do genitor para os cuidados da criança.

Portanto, estando ausente qualquer ilegalidade na segregação imposta ao paciente, e não tendo sido provado o preenchimento dos requisitos para a conversão da prisão em medidas cautelares alternativas, descabido falar-se na concessão da ordem impetrada.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR a
ordem
, ante a ausência de constrangimento ilegal.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.